Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742555-82.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAYTON DE SOUZA AVELAR DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68885294, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69571299, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Aduz que a prejudicialidade externa suscitada no caso não foi devidamente examinada, uma vez que não teria sido levada em consideração que ainda está em trâmite a ação rescisória. Ressalta, ainda, que as verbas possuem natureza alimentar, motivo pelo qual não se poderia cogitar o levantamento de valores antes do trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta que houve omissão quanto à exigibilidade da obrigação, pois o acórdão embargado não teria analisado a questão à luz do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à alegação de que o título executivo configura coisa julgada inconstitucional, tornando a obrigação inexigível. Aponta a existência de omissão no que concerne à questão constitucional debatida nestes autos está com repercussão geral reconhecida - TEMA 1.349 - como se pode observar do disposto no acórdão prolatado no RE 1.516.074-TO. Argumenta que a manutenção da condenação nos termos do acórdão embargado acarretaria bis in idem e que, ao permitir a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, restaria configurado verdadeiro anatocismo. Por fim, sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que o § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ inova em relação ao texto constitucional, ressaltando, nesse ponto, a tramitação da ADI 7435/RS. Com base nesses argumentos, o recorrente pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 16:39:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora